Tribunal: TJDFT
Processo: 0739447-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINSITRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE.. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: a) declarar que a parte autora não é proprietária do veículo GM/Blazer DLX (dados contidos na inicial); b) condenar o réu na obrigação de fazer consistente em retirar do prontuário do referido veículo a informação de que a parte autora é sua proprietária e c) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora e o Distrito Federal no que se refere aos débitos de IPVA incidentes sobre o veículo em questão.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexistência de propriedade do veículo e desobrigá-la dos encargos tributários e multas referentes ao bem, além de determinar ao DETRAN/DF que providencie a regularização dos registros do automóvel. Afirmou que no dia 31/07/2003 teve sua bolsa furtada contendo todos os seus documentos pessoais, ocasião em que registrou o Boletim de Ocorrência no 13775/2003 para apuração dos fatos. Alegou que em setembro de 2004 (Boletim de Ocorrência no 304-6866/2004) descobriu que terceiros haviam adquirido fraudulentamente um veículo GM/Blazer DLX (dados indicados na inicial) em seu nome na cidade de Brasília/DF. Defendeu que a situação narrada gerou diversos débitos tributários e transtornos à sua vida pessoal e financeira.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 68901412).
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alegou que nos casos de aquisição de veículo mediante fraude deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da instituição financeira em relação a todos os débitos incidentes sobre o veículo, inclusive no que tange aos prejuízos oriundos de multas não pagas aplicadas por infrações de trânsito cometidas pelo pretenso fiduciante. Sustentou que, uma vez reconhecida a fraude alegada pela parte autora e mantida pela sentença, com exclusão da sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários incidentes sobre o veículo em questão, é necessário o reconhecimento que o agente financeiro deverá permanecer como sujeito passivo da relação jurídico tributária e não tributária. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de ser imputada à instituição financeira a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade do agente financeiro pelos débitos tributários e não tributários incidentes sobre o veículo adquirido mediante fraude.
6. É incontroverso nos autos que houve registro do veículo descrito na inicial, em nome da parte autora, com base em contrato de financiamento celebrado de forma fraudulenta, conforme reconhecido em sentença.
7. O recorrente pretende a responsabilização de terceiro estranho à lide pelos débitos vinculados ao veículo. A instituição financeira não integra a lide e, por isso, não pode haver qualquer condenação em seu desfavor. Eventual interesse da recorrente na imputação dos tributos em desfavor da instituição financeira deverá ser objeto da procedimento administrativo ou judicial autônomo. Destaque-se que, em se tratando de procedimento sob o rito da Lei 9.099/95, não é possível a inclusão da instituição financeira (intervenção de terceiro), sobremaneira em sede recursal.
8. Entretanto, o agente financeiro não foi citado para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual não pode ser atingido pelos efeitos da sentença. Aliado a este fato, conforme destacado na sentença, verificada a responsabilidade da instituição financeira pelos débitos tributários e demais encargos incidentes sobre o veículo, incumbe ao recorrente, em autos próprios, buscar a referida responsabilização. Nesse sentido entendimento recente desta Turma Recursal: Acórdão 1950004, 0722726-67.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.